Tribunal: TJES
Processo: 5001430-05.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-05.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PAULINO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de anulação de contrato de cartão de crédito consignado e reparação por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito. A autora alega desconhecer a contratação que bloqueia sua margem consignável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: a) se incide a suspensão pelo Tema 1414/STJ; b) se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; c) se há prova da contratação do serviço de Reserva de Margem Consignável (RMC); e d) se o bloqueio indevido de margem em verba alimentar enseja dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar: Não se aplica a suspensão do Tema 1414/STJ quando a causa de pedir é a inexistência do negócio jurídico (fraude ou ausência de contratação) e não apenas a revisão de cláusulas por falta de informação.

4.Prescrição: Em relações de trato sucessivo, onde os descontos ou restrições se renovam mensalmente no benefício previdenciário, o prazo prescricional flui a partir do último evento danoso. Prejudicial afastada.

5.Mérito (Causa Madura): Aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC) para julgamento imediato. Invertido o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), a instituição financeira não colacionou o instrumento contratual nem comprovou a utilização do cartão.

6.Dano Moral: O bloqueio indevido de margem em aposentadoria compromete o planejamento financeiro e a subsistência do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. Fixação do quantum em R$5.000,00, em observância à razoabilidade e ao caráter pedagógico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição, declarar a inexistência do débito/contrato e condenar o banco à liberação da margem e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de contratação de cartão de crédito consignado afasta a suspensão pelo Tema 1414/STJ. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo com descontos ou bloqueios ativos, a prescrição não atinge o fundo do direito. 3. A ausência de apresentação do contrato original pela instituição financeira implica na declaração de inexistência da relação jurídica e dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001430-05.2025.8.08.0008

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PAULINO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de anulação de contrato de cartão de crédito consignado e reparação por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito. A autora alega desconhecer a contratação que bloqueia sua margem consignável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: a) se incide a suspensão pelo Tema 1414/STJ; b) se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; c) se há prova da contratação do serviço de Reserva de Margem Consignável (RMC); e d) se o bloqueio indevido de margem em verba alimentar enseja dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar: Não se aplica a suspensão do Tema 1414/STJ quando a causa de pedir é a inexistência do negócio jurídico (fraude ou ausência de contratação) e não apenas a revisão de cláusulas por falta de informação.

4.Prescrição: Em relações de trato sucessivo, onde os descontos ou restrições se renovam mensalmente no benefício previdenciário, o prazo prescricional flui a partir do último evento danoso. Prejudicial afastada.

5.Mérito (Causa Madura): Aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC) para julgamento imediato. Invertido o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), a instituição financeira não colacionou o instrumento contratual nem comprovou a utilização do cartão.

6.Dano Moral: O bloqueio indevido de margem em aposentadoria compromete o planejamento financeiro e a subsistência do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. Fixação do quantum em R$5.000,00, em observância à razoabilidade e ao caráter pedagógico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição, declarar a inexistência do débito/contrato e condenar o banco à liberação da margem e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de contratação de cartão de crédito consignado afasta a suspensão pelo Tema 1414/STJ. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo com descontos ou bloqueios ativos, a prescrição não atinge o fundo do direito. 3. A ausência de apresentação do contrato original pela instituição financeira implica na declaração de inexistência da relação jurídica e dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
MARIA DA GLORIA PAULINO
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, na qual a parte autora sustenta que ao tentar realizar um empréstimo consignado a autora tomou conhecimento que sua margem consignável para empréstimo via cartão de crédito estava bloqueada pela requerida. Menciona que desconhece referida contratação, pois nunca adquiriu nenhum tipo de cartão com a ré, nem autorizou que ninguém o fizesse.

Assevera que por estar passando por sérias dificuldades financeiras e ao tentar obter empréstimo junto às instituições bancárias, não consegue obter um crédito na integralidade da sua margem consignável (35%), tendo em vista a constrição indevida feita pelo réu. Requer, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, o desbloqueio da margem consignável, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes moldes (ID 16280532):

Diante do exposto, com base no art. 487, II, do CPC, e na jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, julgo extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito de anulação do contrato de nº 40250901300002332 205 firmado em 2009 e, em relação ao pedido reparatório, a prescrição dela está igualmente configurada.

Sem custas e honorários considerando o disposto no art. 55, LJE.

P.R.I. Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16280533), argumentando que a situação envolve situações de lesão continuada, não estando sujeita aos prazos prescricionais ou decadenciais comuns às ações de anulação de contrato. Sustenta, ainda, que a cada mês em que o bloqueio se perpetua, renova-se a possibilidade de reavaliação da situação, o que legitima o pleito de desbloqueio. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 16281836, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINAR: DA NÃO INCIDÊNCIA DE SUSPENSÃO (TEMA 1414/STJ)

Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que o presente feito não se submete à ordem de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1414
.

O referido precedente discute a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e o dever de informação. No entanto, o caso em tela possui causa de pedir distinta: a parte autora
nega a própria existência da relação contratual
, afirmando que jamais solicitou ou recebeu o cartão, tratando-se, portanto, de tese de
inexistência de negócio jurídico
.

Dessa forma, inexistindo discussão sobre a validade das cláusulas de um contrato confessadamente firmado, mas sim sobre a própria autoria e existência do ajuste, afasta-se a aplicação da suspensão, permitindo o regular julgamento do feito.

Pois bem. Antecipando o desfecho, entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Com o devido respeito ao sentenciante, não é caso de prescrição.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário e, no caso em tela, conforme extratos apresentados junto à petição inicial, a autora/recorrente sofre descontos atuais (IDs 16280507 e 16280508).

Em igual sentido, cito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Com efeito,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

Considerando que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito apenas em razão da prescrição, mas que a instrução processual foi encerrada e o contraditório plenamente exercido, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento.

Portanto, com amparo na
Teoria da Causa Madura
, prevista no
art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
, passo à análise do mérito propriamente dito, uma vez que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e fática já devidamente instruída.

Adentrando à análise do pleito autoral, entendo ser o caso de
reforma integral do julgado
.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário.

Considerando a existência de relação de consumo (Súmula 297, STJ), caberia à instituição financeira comprovadamente demonstrar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Contudo, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Não foi colacionado aos autos o instrumento contratual que deu origem ao bloqueio da margem, tampouco extratos que demonstrassem a utilização do cartão para compras ou saques complementares. A ausência desses documentos impede a verificação da manifestação de vontade da consumidora, tornando imperiosa a declaração de inexistência de contrato.

DOS DANOS MORAIS

Os descontos indevidos (ou o bloqueio indevido de margem) realizados em aposentadoria, verba de caráter alimentar, afetam a subsistência e o planejamento financeiro da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento. A falha na prestação do serviço é evidente, sendo devida a reparação extrapatrimonial.

Considerando a natureza da verba e o caráter pedagógico da medida, arbitro o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e:

1.AFASTAR
o reconhecimento da prescrição;

2.DECLARAR
a inexistência do contrato nº 40250901300002332 205;

3.DETERMINAR
que o recorrido promova a imediata liberação da margem consignável da autora, sob pena de fixação de multa diária em sede de cumprimento de sentença;

4.CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar da sentença, nos moldes do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)